Tribunal: TJDFT
Processo: 0706884-97.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. RECONVENÇÃO. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AFASTADA. AÇÃO DE COBRANÇA DE ALUGUEL C/C DESPEJO. IMÓVEL COMERCIAL. PANDEMIA. COVID 19. TEORIA DA IMPREVISÃO. IMPACTOS NEGATIVOS. REEQUILÍBRIO ENTRE CONTRATANTES. REDUÇÃO TEMPORÁRIA. INADIMPLEMENTO. VERIFICADO. RESCISÃO E DESPEJO. POSSIBILIDADE.

1. A reconvenção é a via adequada para manifestar pretensão própria, conexa com a ação principal ou com o fundamento da defesa.

2. A pandemia COVID-19 impactou de forma substancial os setores econômicos. Referido cenário imprevisível e excepcional possibilita, com amparo na teoria da imprevisão, a revisão nos contratos firmados, de forma a buscar reequilíbrio entre os contratantes, distribuindo, de forma mais amena e solidária as consequências advindas da pandemia, de onde se extrai a probabilidade do direito.

3. Do exame do acervo fático-probatório, é possível promover a redução por prazo razoável do valor dos alugueis de forma a acarretar alívio momentâneo ao locatário em razão da crise pandêmica, bem como a ensejar redução suportável ao locador.

4. Revela-se extra petita a sentença, na parte que fixa valor de locação que não foi pretendido na inicial.

5. Verificando o continuado inadimplemento do locatário e considerando as peculiaridades do caso concreto, a rescisão contratual e o despejo, ante a ausência de purga da mora no prazo legal, bem como a condenação ao pagamento das parcelas vencidas e vincendas, é medida que se impõe.

6. Recursos conhecidos, preliminar rejeitada e, no mérito, parcialmente providos.